Tribunal: TJMT
Processo: 1009294-39.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009294-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[JABSON LUIZ MIRANDA - CPF: 474.901.601-20 (RECORRENTE), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1009294-39.2024.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

Recorrido: JABSON LUIZ MIRANDA.

Data do Julgamento virtual:
09 a 12/09/2023
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA DISCREPANTE DO CONSUMO MÉDIO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA -
INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E REVISÃO DE FATURA – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL).

2. Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada na média de consumo.

3. Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, pois o recorrente não teve o serviço de energia suspenso, nem seus dados negativados.

4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

5. Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de energia, a readequação da fatura e a declaração de nulidade do débito, devem ser mantidas.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da fatura do mês de janeiro/2024, bem como o refaturamento desta fatura com base na média dos 03 meses posteriores a fatura impugnada, e ainda, a título de danos morais, condenou a empresa reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual e acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

A recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório a título de danos morais.

O reclamante pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante é usuário dos serviços prestados pela requerida e no mês declinado na inicial, foi surpreendido com cobrança de valor excessivo, que não condiz com o real consumo de seu imóvel.

A requerida, não se desincumbiu de comprovar fatos contrários aos que foram alegados pelo reclamante, limitando-se a esquivar da responsabilidade, sustentando que o valor da fatura é devido, posto que decorreu de seu efetivo consumo.

Em se tratando de relação de consumo, as empresas concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne aos direitos ou garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência.

Conforme estabelecido pela Resolução Normativa da ANEEL nº 414/2010, a concessionária pública de energia elétrica tem o dever de instaurar procedimento interno para apurar eventual irregularidade de consumo de energia elétrica, o que não foi observado no presente caso.

Havendo elevação repentina no consumo de energia elétrica, extrapolando a média do consumidor, pode a mesma contestar o faturamento e a concessionária tem o dever de realizar a aferição dos medidores, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Neste sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, será necessária a emissão de laudo de avaliação técnica com certificação ABNT NBR ISSO 9001.

Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo que a cobrança foi efetivamente excessiva, por não ser compatível com o consumo médio do imóvel do reclamante.

Com efeito, considerando os documentos trazidos aos autos, não restou satisfatoriamente demonstrado o motivo que justificasse o aumento na fatura ora questionada, tampouco se foi em decorrência da

utilização da
energia
pelo reclamante.

Assim sendo, correta está a sentença singular que declarou inexigível a
cobrança
do débito discutido nestes autos, e determinou a retificação da referida fatura.

Já no tocante ao dano moral, razão assiste à reclamada, pois merece reforma a decisão recorrida, uma vez que não houve interrupção no fornecimento de energia, nem mesmo mácula no nome do reclamante.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TOI. IMPUTAÇÃO DE DÍVIDA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI, BEM COMO DA DÍVIDA, ALÉM DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. Apelo autoral que visa à condenação da concessionária Ré pelos danos morais supostamente sofridos.
Não caracterização de danos morais no caso concreto. Inexistência de interrupção do serviço. Inexistência de inclusão do nome da demandante nos cadastros de proteção ao crédito. Inexistência de notícias de desajuste financeiro decorrente do pagamento das parcelas imputadas a título de recuperação de consumo. Dano que se limitou à esfera patrimonial.
Com efeito, para haver obrigação de indenizar, não é suficiente a ocorrência de um ilícito. Não há, pois, nenhuma prova efetiva de ofensa à dignidade da pessoa humana da parte autora. O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade ¿ notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido, o que não ocorreu na hipótese
. Teoria do Desvio Produtivo ou Perda do Tempo Útil do Consumidor que não restou caracterizada no caso. A teoria em apreciação somente será adotada quando se verificar um desperdício desproporcional efetivo do tempo útil ou produtivo do consumidor, o que não restou caracterizado na hipótese em comento, mormente, porque a situação vivenciada não ultrapassou, como dito, a fronteira entre o razoável e o intolerável, sendo certo que o cidadão há de ter transigência a circunstâncias que fazem parte do cotidiano e da vida em sociedade, sob pena do tema em apreciação se tornar demasiadamente judicializado, tornando essa embrionária modalidade de dano moral banalizada. Precedentes desta Câmara. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 02754312420188190001, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/03/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Assim, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e o seu
quantum
indenizatório.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para excluir o dano moral fixado na sentença recorrida, mantendo-a nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024